Tribunal: TJDFT
Processo: 0700725-08.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. MAJORAÇÃO. VALOR ARBITRADO EM SENTENÇA. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE DEMONSTRADA. ADEQUAÇÃO AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. REFORMA PARCIAL DO DECISUM.
1. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do CC, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, considerando que a responsabilidade pelas despesas do filho compete a ambos os genitores.
2. Demonstrado quais são os rendimentos mensais auferidos pelo alimentante e sendo presumidas as necessidades da alimentada, que conta, atualmente, com onze (11) anos de idade, há que se majorar a verba alimentar fixada na sentença resistida, não para o patamar pretendido pela recorrente, mas para vinte por cento (20%) dos rendimentos brutos do alimentante, abatidos os descontos legais, o qual parece melhor atender ao binômio necessidade/possibilidade.
3. Apelo parcialmente provido.